Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735808-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LACI MARINHO DE ARAUJO RECORRIDO: CHRISTINA MARIA CAVALCANTE BONAVIDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIADE DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.1. A hipótese em análise consiste em avaliar a responsabilidade dos contratantes pela extinção antecipada do negócio jurídico de locação de bem imóvel.2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Em regra, o cumprimento, ou a execução do contrato, é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio jurídico, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo como, por exemplo, ocorre nas locações por tempo indeterminado. 5.1. Isso não obstante, em certas situações, o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em virtude de causas supervenientes. 6. À vista do efeito vinculante dos negócios jurídicos bilaterais e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, em regra, denunciar-se unilateralmente o negócio jurídico. Excepcionalmente, a resilição unilateral poderá ser promovida por meio da respectiva denúncia, que é o meio próprio para a obtenção do exercício do direito potestativo de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico. 7. No caso em deslinde foi estipulada cláusula contratual que expressamente autoriza a resilição unilateral do negócio jurídico em análise após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses de locação, desde que o contratante seja notificado com antecedência de 30 (trinta) dias. 7.1. Nesse contexto é irrelevante averiguar de quem foi a responsabilidade pela extinção do negócio jurídico, não sendo devida a multa contratual por resilição unilateral antecipada no presente caso. 8. Em relação aos eventuais danos morais experimentados pelo apelante, convém destacar que a reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato ilícito (em sentido lato). O caso presente deve tratar, em tese, da ocorrência de um ato ilícito, sendo certo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo no art. 186, em composição com o art. 927, ambos do Código Civil. 8.1. A melhor doutrina relaciona os atos ilícitos (em sentido lato) à configuração da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, diante da causação de uma lesão ao direito de alguém, por agente imputável. Nesse sentido, o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam a obrigação de indenizar gerada pela conduta orientada por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 9. No caso, os danos morais eventualmente experimentados pelo apelante em virtude da má administração do condomínio em questão, bem como em decorrência da inscrição de seu nome em órgãos de proteção de crédito, não podem ser atribuídos à locadora, ora apelada. 9.1. Assim, de acordo com as circunstâncias relatadas, não é possível constatar a prática de eventuais atos ilícitos pela recorrida, como fundamento para a pretensão indenizatória. Ademais, não está demonstrada a existência de vínculo causal entre os possíveis danos experimentados pelo recorrente e a conduta atribuída à locadora. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, incisos II, IV e X, e 38, §2o, ambos da Lei 8.245/1991, 7o, e 1.013, ambos do CPC, e 653 e seguintes, estes do Código Civil. Assevera, para tanto, que ao afastar o pleito indenizatório, no caso, o acórdão não observou a paridade de tratamento às partes processuais, a força do mandato firmado perante a imobiliária administradora, o efeito devolutivo do recurso de apelação, bem como os limites do contrato à luz da Lei do Inquilinato. No aspecto, colaciona julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, o recurso não reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 22, incisos II, IV e X, e 38, §2o, ambos da Lei 8.245/1991, 7o, e 1.013, ambos do CPC, e 653 e seguintes, estes do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Assim, de acordo com as circunstâncias relatadas não é possível verificar a prática de eventuais atos ilícitos pela recorrida, como fundamento para a pretensão indenizatória. Ademais, não está demonstrada a existência de vínculo causal entre os possíveis danos experimentados pelo recorrente à conduta atribuída à locadora. Quanto ao mais, a conclusão do Juízo singular em relação aos créditos devidos a cada uma das partes, de acordo com as provas coligidas aos autos, não merece reparos, devendo a sentença ser mantida.” (id 29153133, págs. 12 e 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso interpretativo, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012